Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATA AUTODECLARADA PARDA. REJEIÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMANEJAMENTO PARA A LISTA DA AMPLA CONCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato e à observância dos princípios norteadores da Administração Pública, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
2. Não é possível reexaminar o mérito da decisão administrativa tomada pela comissão constituída pela banca examinadora no que se refere aos critérios adotados para a ocupação das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos em concurso público.
3. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2° da Lei n° 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente.
4. Não constatado o objetivo de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negra/parda, não se justifica a eliminação do certame, devendo a candidata figurar na lista de ampla concorrência, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.
5. Negou-se provimento ao apelo.